Tribunal: TJBA
Processo: 2000245-08.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº 200
0
2
45
-
08
.202
6
.8.05.0080

Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana

Processo de 1º Grau: 2000938
-11.2021.8.05.0001

Agravante:
Edson dos Santos Rocha

Advogado:
Eliseu Soares Patrocínio Filho
(OAB/BA N. 62.611)

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Semiana Silva de Oliveira

Procuradora de Justiça: Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS. APENADO COM EXTENSO TEMPO DE PENA A CUMPRIR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo a monitoração durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, na modalidade domiciliar. A defesa sustentou, em síntese, o uso do equipamento por aproximadamente quatro anos, a ausência de faltas disciplinares, a superveniência de progressão de regime, a desnecessidade da medida, a carência de fundamentação concreta da decisão agravada e a ocorrência de excesso de execução. Requereu, inclusive, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação definitiva da monitoração eletrônica. O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o regular cumprimento das condições impostas constitui dever do apenado e não afasta, por si, a necessidade de fiscalização estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da monitoração eletrônica no cumprimento da pena em regime semiaberto, na modalidade domiciliar, configura excesso de execução ou restrição desproporcional à liberdade do apenado, diante da alegada boa conduta carcerária, da progressão de regime e da ausência de faltas graves.

III. Razões de decidir

3. A monitoração eletrônica possui expressa previsão nos arts. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, constituindo mecanismo legítimo de fiscalização do cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional, sem natureza de sanção autônoma.

4. O cumprimento do regime semiaberto em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica não implica agravamento ilegal da reprimenda, mas forma menos gravosa de execução da pena, apta a viabilizar a fiscalização estatal em contexto de recolhimento fora da unidade prisional.

5. A retirada da monitoração, sem inserção do apenado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, desnaturaria a própria lógica do sistema progressivo, convertendo indevidamente a execução em situação materialmente equivalente ao regime aberto, sem observância dos requisitos legais.

6. A manutenção da medida mostra-se concretamente justificada pelas particularidades do caso, notadamente a gravidade dos delitos praticados, consistentes em estupro e assédio sexual reiterado, inclusive contra vítimas menores de 18 anos, bem como pelo expressivo saldo remanescente de pena. Tais elementos evidenciam a necessidade de fiscalização contínua e afastam a alegação de excesso de execução, de ausência de fundamentação e de violação aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização.

7. O bom comportamento do apenado e o tempo de utilização do equipamento, embora relevantes à análise executória, não geram direito subjetivo à revogação automática da monitoração, quando persistirem elementos concretos que demonstrem a adequação e a necessidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da monitoração eletrônica no cumprimento da pena em regime semiaberto, na modalidade domiciliar, não configura excesso de execução quando amparada na necessidade concreta de fiscalização estatal. 2. O bom comportamento do apenado e a ausência de faltas disciplinares não impõem, por si sós, a revogação da tornozeleira eletrônica, se persistirem elementos idôneos que justifiquem a medida. 3. A prisão domiciliar com monitoração eletrônica, em substituição ao recolhimento em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, constitui forma menos gravosa de execução penal e não acarreta constrangimento ilegal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 33, § 1º, b, e § 2º; LEP, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo em Execução Penal nº 1.0000.24.460903-8/002, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal, j. 04.02.2026.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução Penal n. 2000245-08.2026.8.05.0080, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.